Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-24.2022.8.11.0091
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-24.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELE SPECHT CIMINI - CPF: 061.695.761-03 (APELANTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), FRANCISCO LUCIANI FERREIRA DA ROSA (ASSISTENTE), ALEX FEITOSA DE ALBUQUERQUE - CPF: 823.099.221-53 (ASSISTENTE), EDSON LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS ROSÁRIO (ASSISTENTE), LIANA MARCIA RODRIGUES - CPF: 947.678.823-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ROGERIO DE ARRUDA MORAES - CPF: 362.413.691-72 (ASSISTENTE), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LIANA MARCIA RODRIGUES - CPF: 947.678.823-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFISSÃO JUDICIAL DA ACUSADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR COMPATÍVEL COM A DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando o próprio acusado confessa a prática do delito, harmonizando-se com o robusto acervo probatório, constituído de elementos idôneos como os depoimentos prestados pelos policiais que prenderam o agente em flagrante.

Constatando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes encontradas com o apenado, afigura-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Michele Specht Cimini
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000073-24.2022.8.11.0091 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que a condenou à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 383 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda basilar (Id. n. 145974584).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 145974588).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 147123153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Michele Specht Cimini
foi condenada à reprimenda de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 383 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01- Tráfico de Drogas:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de Janeiro de 2022, por volta das 10h, na residência particular situada na Primeira Rua das casas populares, nesta Cidade de Nova Monte Verde/MT, a denunciada
MICHELE SPECHT CIMINI
, com a vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/guardava, para fins de mercancia, 06 trouxinha pequenas análoga a pasta base de Cocaína, 15 PORÇÕES médias DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 17 porções médias DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, conforme laudo definitivo de drogas acostado aos autos (id. 74768094), cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n.13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

Fato 02:

Na mesma data, horário e local acima descritos, a denunciada
Michele
, mantinha sob sua guarda e/ou possuía, no interior da sua residência 01 (uma) munição intacta, calibre .38 e 05 (cinco) munições deflagradas calibre .38, conforme boletim de ocorrência (ID. 64291578, fls. 07/080, termo de apreensão (ID 64291582, fl. 16) e demais provas coligadas aos autos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exposição dos Fatos criminosos:

Conforme apurado no caderno investigativo, no dia dos fatos os Investigadores de Polícia Judiciária Civil de Nova Monte Verde foram até a residência da denunciada
Michele
para efetuar o cumprimento de mandado de prisão oriundo do Processo Pje n. 100335-43.2021.8.11.0091.

Na oportunidade, os policiais encontraram na casa da denunciada 06 trouxinha pequenas análoga a pasta base de Cocaína, 15 PORÇÕES médias DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 17 porções médias DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS A MACONHA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, conforme id. 74766920.

Além dos entorpecentes, a polícia encontrou duas balanças de precisão, a quantia de R$ 477,20 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro reais), bem como 93 munições calibre 22.

Diante das circunstâncias e a apreensão das drogas, a polícia deu voz de prisão ao denunciado e encaminharam a Delegacia de Polícia, bem como fizeram o exame preliminar de constatação de substância entorpecente.

Juntou-se aos autos laudo de constatação da droga apreendida, resultando positivamente para a presença de Cocaína e Maconha, id. 74768094
” (Id. n. 145974495;
sic
).

Registre-se que a apelante foi absolvida em relação ao delito de posse irregular de munição de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que, como reconhecido pelo
parquet
em suas alegações finais, “
as referidas munições teriam sido apreendidas na casa da menor Juliana, objeto do cumprimento de outro mandado de busca e apreensão que ocorreu no mesmo dia da prisão da ré
” (Id. n. 145974568, p. 7;
sic
).

Por outro lado, quanto ao crime de tráfico de drogas, observo que a prova da materialidade e da autoria é incontroversa, emanando do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 145974461), o termo de apreensão (Id. n. 145974462), o auto de exame preliminar e o laudo definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 145974464 e 145974487) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial – notadamente, as declarações prestadas pelos investigadores Francisco Luciani Ferreira da Rosa e Alex Feitosa de Arruda Moraes que participaram da prisão em flagrante da acusada, que corroboraram a imputação (Id. n. 145974548).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, a própria apelante, quando interrogada sob o crivo do contraditório, confessou ter cometido a referida infração penal, afirmando que mantinha em depósito dezenas de porções de maconha, cocaína e pasta-base de cocaína para fins de comercialização (Id. n. 145974567).

Na realidade, o que se verifica é que o pedido absolutório veiculado nas razões recursais é absolutamente carente de argumentação correlata, daí por que é possível inferir que se cuida de resquício de peça processual referente a outro processo.

Assim, inexistindo dúvida quanto à responsabilidade penal da apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
e § 4o, da Lei Antidrogas, impõe-se a manutenção de sua condenação.

No tocante à sanção basilar, constata-se que a sentença, de fato, até
mereceria
retificação, mas não em sentido benéfico à recorrente.

O magistrando sentenciante,
de maneira totalmente confusa
, assinalou, na primeira fase da dosimetria, que consideraria como desfavorável a natureza de uma das substâncias entorpecentes (cocaína), para, no mesmo parágrafo, afirmar que tal circunstância não seria ali valorada, “
isso por se tratar de critério relacionado à causa de aumento de pena (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), evitando-se o bis in idem
”,
majorante esta nem sequer discutida neste processo
; além disso, consignou que a quantidade de droga seria “
desfavorável
”, mas implicaria “
valoração neutra
”.

Impossível compreender.

Ainda assim, o julgador fixou a pena-base acima do mínimo legal, em
quantum
efetivamente compatível com as particularidades do caso concreto, a saber, 6 anos e 5 meses de reclusão, reprimenda basilar que considero adequada à luz da diversidade e natureza das drogas encontradas com a ré.

Outrossim, na segunda fase da dosimetria, o magistrado, contrariando lições básicas de Direito Penal e o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
fixou a pena provisória em patamar abaixo do mínimo legal
, a saber, 4 anos e 9 meses de reclusão, com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

Não fosse o bastante,
reconheceu, na terceira etapa da dosimetria, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, apesar de ter ficado claramente demonstrado nos autos que a apelante se dedicava às atividades criminosas.

Esperar-se-ia que o
Ministério Público
recorresse da pena aplicada, dado o grau de teratologia da sentença nesse particular. No entanto, não o fez, daí por que, à luz da vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do Código de Processo Penal), o máximo que esta Corte Estadual pode fazer, nesta oportunidade, é indeferir o pedido de redução ainda mais acentuada da pena formulado pela apelante.

O requerimento de isenção do recolhimento das custas processuais também é improcedente.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Além disso, consoante o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do pagamento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023